Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710114-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 18691006), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora